Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723636-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE XAVIER PEREIRA AGRAVADO: JOAO JACQUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACQUELINE XAVIER PEREIRA contra a decisão proferida na ação de execução promovida por JOAO JACQUES PEREIRA, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem e mantendo a penhora realizada (ID 196510573, dos autos de origem. Em síntese, a agravante aduz que o bem penhorado é seu único imóvel, o qual serve de residência em caráter permanente e de local de funcionamento da microempresa Centro Educacional Galeno Eireli, educação infantil. Relata que o uso do imóvel como residência e para fins comerciais não afasta a proteção de impenhorabilidade. Defende que percebe frutos decorrentes de aluguel do imóvel destinados à subsistência da família. Por fim, pugna pela concessão de liminar para que seja reconhecida a proteção da impenhorabilidade do imóvel (Lei n. 8.009/90). Alega risco iminente de alienação em hasta pública. Requer a determinação de suspensão de atos executórios, a fim de evitar a alienação do imóvel. Preparo recolhido (ID 60451277). Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de importância rever que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel assegurada ao bem de família. O Termo de Penhora (ID 185538735 dos autos de origem) registra a penhora do bem imóvel lote 2, conj. 2, QN 304, Samambaia/DF, matrícula 141776 (3o Ofício RIDF). Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. A proteção legal do bem de família tem por finalidade garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe oportunize sobrevivência digna. Nos termos do enunciado de Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Segundo a certidão do imóvel matrícula n. 141776, a agravante adquiriu o imóvel em 31/05/2005 e segundo a alteração contratual de 21/07/2020, a empresa Centro Educacional Omega Eireli (Colégio Galeno) teve seu endereço alterado para a QN 304, conj. 2, lote 2, Samambaia Sul. Apresenta como proprietária exclusiva a agravante, cujo endereço de domicílio é Condomínio Costa Verde, QS 5, rua 100, lote 2, apto. 303, Águas Claras, endereço distinto do imóvel penhorado. Em que pese se tratar de imóvel comercial, é possível a aplicação da proteção atribuível ao bem de família (Lei 8.009/90). Todavia, é necessária a comprovação de que o imóvel, a despeito da autonomia patrimonial, se trata de residência do proprietário e de sua família, além de comprovar a inexistência de outros imóveis que possam servir de residência. Frise-se, a Lei 8.009/90 tem por finalidade garantir a moradia da família. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE BEM SERVIL À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DA ENTIDADE FAMILIAR DE EXCLUSÃO DO BEM DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA E LEGITIMIDADE PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. É BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE, DÊS QUE O ÚNICO SERVIL À RESIDÊNCIA DA MESMA. RATIO ESSENDI DA LEI No 8.009/90. 1. A lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Sob esse enfoque a impenhorabilidade do bem de família visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. 2. Empresas que revelam diminutos empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os próprios partícipes da atividade negocial, mitigam o princípio societas distat singulis, peculiaridade a ser aferida cum granu salis pelas instâncias locais. 3. Aferida à saciedade que a família reside no imóvel sede de pequena empresa familiar, impõe-se exegese humanizada, à luz do fundamento da república voltado à proteção da dignidade da pessoa humana, por isso que, expropriar em execução por quantia certa esse imóvel, significa o mesmo que alienar bem de família, posto que, muitas vezes, lex dixit minus quam voluit. 4. In casu, a família foi residir no único imóvel pertencente à família e à empresa, a qual, aliás, com a mesma se confunde, quer pela sua estrutura quer pela conotação familiar que assumem determinadas pessoas jurídicas com patrimônio mínimo. 5. É assente em vertical sede doutrinária que "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 6. Em consequência "(...) Pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia, DEVEM BENEFICIAR-SE DA IMPENHORABILIDADE LEGAL." [grifo nosso] 7. Aplicação principiológica do direito infraconstitucional à luz dos valores eleitos como superiores pela constituição federal que autoriza excluir da execução da sociedade bem a ela pertencente mas que é servil à residência como único da família, sendo a empresa multifamiliar. 8. Nessas hipóteses, pela causa petendi eleita, os familiares são terceiros aptos a manusear os embargos de terceiro pelo título que pretendem desvincular, o bem da execução movida pela pessoa jurídica. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 621.399/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/4/2005, DJ de 20/2/2006, p. 207.)(g.n) Diante do exposto, ante a ausência de prova nos autos de que o imóvel penhorado possui as características necessárias para a proteção da impenhorabilidade, INDEFIRO, por ora, o efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator